Tribunal: TJSP
Processo: 0002689-17.2013.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Erro médico. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Intervenção cirúrgica decorrente de queda de bicicleta, que provocou lesão no côndilo maxilar esquerdo da Autora. Conjunto probatório que afasta eventual imperícia ou conduta culposa por parte do Réu. Inteligência do artigo 14, §o 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Laudo Pericial aponta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Erro médico. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Intervenção cirúrgica decorrente de queda de bicicleta, que provocou lesão no côndilo maxilar esquerdo da Autora. Conjunto probatório que afasta eventual imperícia ou conduta culposa por parte do Réu. Inteligência do artigo 14, §o 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Laudo Pericial aponta a existência de nexo causal entre a conduta do Réu e o resultado danoso na Requerente, não lhe imputando culpa na modalidade imperícia, até porque, a opção pela cirurgia era consentânea com o tratamento do quadro clínico da Autora. Hipótese em que a paciente foi advertida do risco, ainda que mínimo, de sequela (paralisia facial), fato que a própria Autora reconhece em sua Exordial. Ademais, no caso, a obrigação do Cirurgião-Dentista era de meio e não de resultado. Dever de indenizar inexistente. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade processual.